Tribunal: TJSP
Processo: 0005425-21.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005425-21.2019.8.26.0041, da Comarca de Campinas, em que é agravante EDSON
MAGELA DOS SANTOS JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005425-21.2019.8.26.0041 -Voto no 25.013
2
VOTO no 25.013
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005425-21.2019.8.26.0041
COMARCA: São Paulo DEECRIM da 1a RAJ
Agravante: EDSON MAGELA DOS SANTOS JUNIOR
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que reconheceu
falta grave Pretensão de absolvição e, subsidiariamente,
redução da perda dos remidos e afastamento da
interrupção dos lapsos aquisitivos de benefícios Falta
disciplinar de natureza grave configurada Comprovação
por meio de procedimento investigatório regularmente
efetuado Uma vez comprovada a falta grave, de rigor a
imposição das suas consequências jurídicas: perda dos dias
remidos (art. 127 da LEP), a interrupção do prazo para a
concessão de progressão de regime
Inteligência da
Súmula 534 do C. Superior Tribunal de Justiça Negado
provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
EDSON MAGELA DOS SANTOS JUNIOR contra a r. decisão de fls.
146/150, que, em razão do reconhecimento da prática de infração disciplinar
de natureza grave, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção
de lapso para progressão de regime.
Requer o agravante, requer a absolvição, considerando que
não ficou demonstrada a autoria da infração, bem como por ausência de laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005425-21.2019.8.26.0041 -Voto no 25.013
3
pericial dos entorpecentes apreendidos. Subsidiariamente a redução da perda
dos dias remidos para o mínimo legal e o afastamento da interrupção dos
lapsos aquisitivos de benefícios (fls. 01/09).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 170/176) e mantida a r.
decisão (fls. 177), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do presente agravo (fls. 187/191).
É o relatório.
O agravo não deve ser provido.
A apuração do cometimento da falta grave foi feita através
de procedimento apuratório que teve regular processamento e foi concluído
sem qualquer vício ou irregularidade, dando conta da comprovação da autoria
da falta cometida pelo sentenciado.
Com efeito, foi apurado que o sentenciado, aos 27.01.2018,
tentou fazer introduzir, através de sua amásia, entorpecentes no
estabelecimento prisional em que estava custodiado, em dia de visita.
A agente de segurança penitenciária, Heliene, relatou que,
na data dos fatos, quando faziam revista corporal em Karine, visitante de
Edson, perceberam algo estranho em seu tórax, através do scanner. Foi
solicitado que ela se dirigisse ao box feminino, onde ela levantou a camiseta e
confessou que trazia entorpecentes consigo, pelo que foi conduzida à
delegacia de polícia e o agravante foi encaminhado para o isolamento, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005425-21.2019.8.26.0041 -Voto no 25.013
4
que os fatos fossem apurados (fls. 97).
No mesmo sentido foram as declarações de sua colega
Patrícia, como se vê a fls. 98.
Ainda, Karine, companheira de Edson, confessou que
pretendia ingressar no presídio com os entorpecentes apreendidos,
confirmando que o agravante tinha ciência de sua ação, até mesmo porque as
drogas seriam entregues a ele e, por ele, a terceiro (fls. 76).
O agravante, de seu turno, negou que ter aderido à conduta
da companheira, ou mesmo que tenha instruído que ela o fizesse (fls. 99).
Como acima analisado, a prova testemunhal produzida foi
suficientemente robusta para ensejar o reconhecimento da falta grave
praticada pelo agravante, diante dos depoimentos coerentes e harmônicos das
agentes de segurança e da sua companheira Karine.
Ressalte-se que as declarações dos Agentes de Segurança
Penitenciária não podem ser invalidadas, já que não tinham qualquer motivo
para incriminar o reeducando de forma indevida.
Ademais, ao contrário do sustentado pela i. Defensoria,
consta do procedimento o auto de exibição e apreensão às fls. 62/66, bem
como o laudo de exame químico-toxicológico às fls. 135/136.
Uma vez caracterizada a falta grave constante no art. 52 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005425-21.2019.8.26.0041 -Voto no 25.013
5
Lei de Execução Penal, de rigor a imposição das suas consequências
jurídicas: perda dos dias remidos (art. 127 da LEP) e a interrupção do prazo
para a progressão de regime (nos termos da Súmula 534 do C. Superior
Tribunal de Justiça).
E, para a análise da quantidade de dias remidos a serem
perdidos, são considerados a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
(art. 57 da LEP), sendo que, in casu, analisando tais circunstâncias, bem
entendeu o magistrado a quo pela perda dos dias remidos em patamar justo,
1/3 (um terço), não havendo se falar em ausência de fundamentação ou
necessidade de redução. A penalidade foi aplicada com critério e não merece
reparos.
Em face do exposto, reconhecida a falta disciplinar de
natureza grave, e bem fundamentada a decisão do juízo a quo, inviável a
absolvição pela falta grave, bem como a redução da perda dos dias remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator